Tribunal: TJDFT
Processo: 0718239-70.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DEMONSTRATIVO DE CRÉDITO. NECESSIDADE. CCB ACOMPANHADA DE EXTRATOS. INSUFICIÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO DO DÉBITO DE MODO INSATISFATÓRIO. INCORREÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A execução deve ser aparelhada com demonstrativo do débito (planilha). Em caso de cédula de crédito bancário não é suficiente a juntada de extratos. Os extratos servem ao mutuário ou correntista para simples conferência. A execução, ao contrário, é processo gravoso que exige que o credor demonstre cabalmente a dívida, a evolução do débito e os valores que foram lançados a título de encargos ou multas. Só assim se pode oferecer ao devedor a oportunidade de apresentar embargos fundamentados. Os extratos bancários, sem uma devida contextualização ou explicação, podem ser de difícil compreensão para o devedor.
2. Se o exequente não apresenta essa demonstração do débito de modo satisfatório e apto para permitir o prosseguimento da execução, mesmo após instado a fazê-lo, acertada a sentença que extingue o processo.
3. Recurso desprovido. Sentença Mantida.